Tribunal: TCU
Processo: 046.882/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 358/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e, considerando o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.1 do Acórdão 2948/2012-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de acordo com o parecer da unidade técnica: Processo TC- Processo 046.882/2012-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.